Tribunal: TJSP
Processo: 9000077-92.2020.8.26.0602
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – IRRESIGNAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE PROGRESSÃO PARA O REGIME SEMIABERTO – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO – NÃO ACOLHIMENTO – Não tendo sido preenchido requisito subjetivo para a concessão da progressão de regime, face aos apontamentos desfavoráveis no exame criminológico, inviável o deferimento da progressão ao regime semiaberto - Agravo

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – IRRESIGNAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE PROGRESSÃO PARA O REGIME SEMIABERTO – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO – NÃO ACOLHIMENTO – Não tendo sido preenchido requisito subjetivo para a concessão da progressão de regime, face aos apontamentos desfavoráveis no exame criminológico, inviável o deferimento da progressão ao regime semiaberto - Agravo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036664
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
9000077-92.2020.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante DANIEL
DIAS DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) E MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000077-92.2020.8.26.0602 -Voto no 14853
2
Agravo em Execução no 900077-92.2020.8.26.0602
Comarca de Sorocaba Vara do Júri e Execuções Criminais
Agravante: Daniel Dias da Silva
Agravado: Ministério Público
Voto no 14853
AGRAVO
EM
EXECUÇÃO

IRRESIGNAÇÃO
CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE
PROGRESSÃO PARA O REGIME SEMIABERTO

AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DO REQUISITO
SUBJETIVO NÃO ACOLHIMENTO Não tendo sido
preenchido requisito subjetivo para a concessão da
progressão de regime, face aos apontamentos desfavoráveis
no exame criminológico, inviável o deferimento da
progressão ao regime semiaberto - Agravo não provido.
Vistos.
Daniel Dias da Silva interpôs o presente
Agravo em Execução em face da r. decisão datada de 29.01.2020,
proferida pelo Juízo da Vara do Júri e Execuções Criminais da Comarca
de Sorocaba, nos autos da Execução Penal no 1.027.002, que indeferiu o
pedido de progressão ao regime semiaberto (fls. 33).
Em sua minuta, o Agravante pleiteou a reforma
da decisão, para que seja concedida a progressão ao regime semiaberto,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000077-92.2020.8.26.0602 -Voto no 14853
3
alegando, em síntese, que estão preenchidos os requisitos (fls. 37/41).
O Agravo foi processado, vindo aos autos a
contraminuta (fls. 45/54).
A r. decisão recorrida foi mantida (fls. 55).
Nesta instância, a D. Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo não provimento do agravo (fls. 63/68).

É o relatório.
O recurso não merece ser provido.
Com efeito, observe-se que os requisitos para a
concessão do benefício estão claramente enunciados no artigo 112,
“caput” e §1o, da LEP: cumprimento do lapso temporal no regime
anterior e bom comportamento carcerário.
Por isso, cabe ao julgador analisar com maior
rigor o comportamento do sentenciado, o qual deve ser comprovadamente
satisfatório durante o cumprimento da pena, a fim de que a reinserção dele
na sociedade seja segura, sem probabilidade de reincidência.
Consigne-se que a natureza e a gravidade do
delito praticado, bem como a quantidade de pena a cumprir, por si sós, não
têm o condão de obstar a progressão do regime pleiteada, impossibilitando
sua reintegração no corpo social. Entretanto, pode o Magistrado reconhecer
a necessidade de melhor avaliação das condições subjetivas do agravante
para sua promoção ao regime menos gravoso, diante das peculiaridades do
fato e das condições pessoais do sentenciado.
Convém ressaltar que, conforme entendimento
jurisprudencial, somente existindo razões excepcionais que justifiquem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000077-92.2020.8.26.0602 -Voto no 14853
4
uma maior cautela do Magistrado, deve ser determinada a realização do
exame criminológico, que não mais é obrigatório, apenas facultativo.
Com efeito, segundo esse entendimento, a
alteração legislativa promovida pela Lei no 10.792 de 2003 não proibiu a
elaboração de exame criminológico, apenas deixou de exigi-lo para a
concessão do benefício, ressalvados os casos em que o juiz entenda
necessário para a formação de seu livre convencimento, por decisão
fundamentada, a teor do que dispõe a Súmula 439 do STJ: “Admite-se o
exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em
decisão motivada”.
Assim, importante observar que o Juízo a quo
determinou a realização do exame criminológico (fls. 14/vo), o que de
fato foi feito através do relatório psicológico (fls. 16/19), do relatório do
Centro de Trabalho e Educação (fls. 25), do relatório do Centro de
Segurança e Disciplina (fls. 26), ficando consignado, no primeiro, que o
sentenciado não mantém perspectiva de convívio com a família que
constituiu e que “Foi avaliado anteriormente (por três vezes) para
idêntico pedido, mantém o discurso de que não cometeu o delito e o
repudia. Reforça a percepção já apresentada anteriormente de que “foi
condenado à revelia e não teve oportunidade de defesa no processo”
(sic). Expõe a situação de conflito familiar e atribui a isto a acusação
criminal. Deseja rever sua pena e provar sua inocência. Instado a
refletir sobre delitos similares, cinde com a perspectiva social e aponta
a doença (pedofilia) ou aspectos místicos (demônios) como fatores
desencadeadores e comportamentos delitivos do tipo pelo qual foi
apenado. É veemente ao afirmar sua inocência.” (fls. 17/18).
Cumpre mencionar que, para a verificação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000077-92.2020.8.26.0602 -Voto no 14853
5
preenchimento do requisito subjetivo, necessária a análise em conjunto
de todos os documentos, para, então, de maneira completa, concluir pela
progressão de regime, uma vez que cada área emprega técnicas e
instrumentos próprios e contempla aspectos diversos do sentenciado,
tornando, assim, temerária a concessão do benefício somente com base
no atestado de conduta carcerária, no relatório do Centro de Trabalho e
Educação e no relatório do Centro de Segurança e Disciplina.
Frise-se que, a despeito de a Comissão Técnica
de Classificação ter concluído que o agravante reúne condições
favoráveis à progressão (fls. 15), o Juízo das Execuções não está adstrito
à conclusão da peça técnica, podendo, desde que fundamentadamente,
decidir em desacordo com o laudo. E, no caso dos autos, observo que o
Juízo a quo fundamentou suficientemente a sua decisão em elementos
juntados aos autos, extraindo-se, inclusive, os aspectos desfavoráveis do
relatório psicológico.
Dessa forma, muito embora tenha apresentado
bom comportamento durante a execução da pena, de acordo com o
atestado de comportamento carcerário de fls. 20, consta dos autos que o
agravante cumpre pena total de 19 anos e 06 meses de reclusão, pela
prática de crime de estupro de vulnerável, de forma que tal fato analisado
junto com o relatório psicológico evidencia a necessidade da manutenção
do agravante no regime fechado para melhor absorção da terapêutica de
reabilitação prisional.
Cabe ressaltar, ainda, que, em matéria de
execução penal, deve prevalecer o princípio in dúbio pro societate, pois
só deve ser promovido à modalidade mais branda quem,
inequivocamente, demonstre se achar capacitado a se reintegrar à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000077-92.2020.8.26.0602 -Voto no 14853
6
sociedade sem lhe oferecer riscos.
A esse respeito, convém mencionar julgado
deste Egrégio Tribunal de Justiça: “(...), o exame criminológico realizado
atestou que o sentenciado, já preso pela terceira vez em razão de roubo, apresenta
reflexões empobrecidas sobre suas perdas, sobre as vítimas e a respeito da realidade
vivenciada.
Portanto, vigendo na fase de execução o princípio in
dubio pro societate, não há como se conceder a progressão de regime, vez que o
sentenciado não tem demonstrado preencher os requisitos subjetivos para tanto” (8a
Câmara Criminal, Rel. Lauro Mens de Mello, j. em 11.06.2015).
Dessa forma, no presente caso, não preenchido
o requisito subjetivo, necessária a manutenção do agravante no regime
fechado.
Ante o exposto, nego provimento ao Agravo
em Execução, mantendo integralmente a r. decisão monocrática, por
seus próprios e jurídicos fundamentos.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator